Tribunal: TJMT
Processo: 0012384-78.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012384-78.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO SOUZA BONFIM - CPF: 039.351.931-73 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SILVA COSTA - CPF: 044.518.551-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012384-78.2015.8.11.0004

APELANTE: FLAVIO SOUZA BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO [CP, ART. 157, §1
o
] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE AGREDIU O FUNCIONÁRIO DA EMPRESA-VÍTIMA COM UMA PEDRA, ALIADO À SUA REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL N. 44 DO TJMT – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO – IMPEDIMENTO – DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA, LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVAE
– OBJETO QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor
” (STJ, HC n. 553.872/SP).

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
” (TJMT, Enunciado Criminal 44).

Não há como se acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência para assegurar a posse da
res furtivae
, como também pelo fato de ela ter saído da esfera de disponibilidade da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012384-78.2015.8.11.0004

APELANTE: FLÁVIO SOUZA BONFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
FLÁVIO SOUZA BONFIM
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 12384-78.2015.811.0004 – Código 214892), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de roubo impróprio [CP, art. 157, §1o].

A defesa almeja:
1)
a absolvição do acusado pela atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância, em razão do ínfimo valor da
res furtivae
;
2)
a desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado, sob o argumento de que não restou caracterizada a grave ameaça exercida contra a vítima e em razão da ausência de posse mansa e pacífica do objeto subtraído [doc. digital n. 119883608].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 119883614].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 123231497].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012384-78.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 19h 30min, no estabelecimento comercial “Lojas Avenida”, localizado na Avenida Mato Grosso, em Barra do Garças/MT,
FLÁVIO SOUZA BONFIM subtraiu coisa alheia móvel e empregou violência e grave ameaça contra os funcionários da empresa-vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a posse da
res furtivae
.

Consta que o acusado entrou no estabelecimento comercial, subtraiu um par de tênis e saiu da loja; contudo, a ação delituosa foi notada pelos funcionários FELIPE SILVA COSTA, GABRIEL BARBOSA LIMA e FERNANDO, os quais correram no seu encalço.

Após conseguirem alcançá-lo e indagá-lo sobre a subtração, o apelante colocou a mão dentro da roupa, simulando estar armado; logo em seguida, arremessou uma pedra na direção de FELIPE, causando-lhe lesões no ombro esquerdo.

Por fim, em razão de a Polícia Militar ter sido acionada, os agentes de segurança conseguiram abordá-lo e prendê-lo nas proximidades da Prefeitura Municipal, ainda na posse da
res furtivae
.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, condenando FLÁVIO à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática de roubo impróprio.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, extrai-se dos autos que o apelante, além do roubo analisado nestes autos, registrava, à época da sentença, outras anotações pela prática de crimes patrimoniais –
1)
autos n. 1517-60.2014.811.0004 (Código 179533), inquérito policial no qual foi investigado pela prática do crime de furto;
2)
autos n. 0003488-65.2016.811.0051 (Código 12910591), ação penal em que foi denunciado pelo delito de furto;
3)
autos n. 42088-51.2017.811.0042 (Código 503071), no qual foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 157,
caput
, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal –, conforme consta da sua certidão de antecedentes, extraída do Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça.

Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC n. 553.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJE n. 17.2.2020).

Segundo orientação do STJ, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (AgRg no HC n. 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal n o 44 deste Tribunal: “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
”.

Não bastasse isso, “
a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ. AgRg no HC n. 689119/SP. Rel. Min. Joel Paciornik. DJe 10.12.2021).

Embora a defesa afirme que o
efetivo
prejuízo material experimentado pela vítima foi o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) – conforme exame de avaliação do bem –, fato é que, como acima mencionado, a gravidade do roubo, por si só, é o que basta para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse quadro jurídico, impossível a aplicação da bagatela em favor do agente, dada a sua reiteração delitiva e a gravidade do crime, consoante os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“[...] “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo.” (STJ, AgRg no AREsp 1450515/PI) [...]”
(N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“[...] A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância [...]”
(N.U 0002175-59.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020).

“[...] A aplicação do princípio da insignificância exige, dentre outros requisitos, a mínima ofensividade e reduzido grau de reprovação, que não se verificam no crime praticado mediante grave ameaça por agente reincidente no cometimento de crimes patrimoniais [...]”
(N.U 0003389-25.2015.8.11.0021, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016)

Por fim, em relação ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado, não vislumbro possibilidade jurídica de acolhimento do intento defensivo, já que a conduta do réu – consistente em simular estar portando uma arma e de arremessar uma pedra contra os funcionários da empresa, logo depois de ter subtraído a
res furtivae
, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa – não se amolda ao delito do artigo 155, do Código Penal, que é exercido
sem
o emprego de violência ou grave ameaça.

Os funcionários da empresa, FELIPE e GABRIEL, quando ouvidos em juízo asseveraram:

“
Felipe
:

Ele foi na loja, subtraiu o produto [...] eu e outro funcionário percebemos [...] fomos atrás do indivíduo, só para localizar ele [...] e aí ele saiu correndo [...] com o objeto. Conseguimos cercar ele e perguntar [...] e vimos que era o tênis da loja que não tinha sido comprado [...]. Teve um momento que ele passou num lugar que tinha uns concretos no chão e ele pegou um deles [...] e ele jogou e eu não percebi e a pedra pegou no meu braço e, pouco tempo depois a polícia apareceu [...]. Quando a gente estava próximo dele e falamos que iríamos chamar a polícia [...] e ele ficou mais agressivo e simulou estar com uma faca ou uma arma de fogo [...], e aí eu me senti amedrontado [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: FELIPE SILVA COSTA.mp4)

“
Gabriel
:

Ele simulou que estava com uma arma na cintura [...], e me senti amedrontado. Ele chegou a agredir com uma pedra [...] ele agrediu a gente com a pedra para fugir [...]. Quando abordamos, ele estava perto da loja [...]. Quando ele simulou a arma de fogo eu corri, aí depois que vimos que ele não tinha nada, voltamos a persegui-lo e tacou a pedra no Felipe”
(arquivo digital – nome da mídia: Gabriel barbosa lima.mp4)

O réu, quando auscultado pela autoridade judiciária, confessou a prática do delito, afirmando ter subtraído o par de tênis por estar desempregado, embriagado e drogado; contudo, relatou ter arremessado a pedra na direção dos funcionários da empresa, apenas com o intuito de “se defender” (arquivo digital – nome da mídia: FLAVIO SOUZA BONFIM.mp4).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos angariados na instrução criminal, notadamente os depoimentos testemunhais, confirmados pela confissão do réu, são fortes e harmoniosos, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo impróprio.

Menos ainda há se falar na possibilidade do reconhecimento da forma tentada, uma vez que a recuperação do par de tênis não desqualifica o fato criminoso que se consumou com a inversão da posse do aludido bem.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 582, que dispõe: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022